Tribunal: CARF
Processo: 10880.996178/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996178/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.874 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a
emissão do Despacho Decisório.
O direito creditório deve ser reconhecido quando o contribuinte junta aos
autos, mesmo que em sede de Recurso Voluntário, a documentação contábil e
fiscal que ratifica os lançamentos não considerados pela fiscalização.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório que votou pela conversão do julgamento em diligência. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-004.873, de 13 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10880.996177/2012-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996178/2012-87
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996178/2012-87

Trata-se de pedido de compensação transmitido pelo contribuinte Indústria e
Comércio de Calçados Fascar Ltda., ora Recorrente, através do qual pretendia utilizar créditos de
CSLL (código de Receita no 6012), pago indevidamente ou a maior, para quitar débitos próprios.
Como se observa do Despacho Decisório, o pedido de compensação transmitido
pelo contribuinte não foi homologado, uma vez que a "partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que o direito creditório, no valor de R$ 48.302,84, não foi
reconhecido, porque houve um erro no preenchimento da DCTF originária, que constou como
valor do débito de CSLL no período R$ 191.293,61, ao invés do que foi apurado posteriormente
de R$ 142.990,77. O crédito invocado no pedido de compensação seria justamente essa
diferença: R$ 191.293,61 - R$ 142.990,77 = R$ 48.302,84.
Contudo, quando da apresentação do apelo, o contribuinte juntou aos autos a
DCTF retificadora, sem constar aquele débito, bem como sua DIPJ, em que se poderia verificar a
apuração dos valores dos tributos devidos.
Justificou, neste sentido, que cometeu um erro na apuração da contribuição ao PIS
e da COFINS no 1o Trimestre de 2011, erro este que teria impactado no seu resultado do período
posterior, na medida em que teria deixado de aproveitar o resultado negativo (prejuízo) apurado
naquele 1o Trimestre de 2011.
Corrigido o erro, o Recorrente alegou que teria apurado resultado menor no 2o
Trimestre de 2011 e, por isso, teria recolhido valor superior ao devido a título de CSLL.
Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, a douta
Delegacia da Receita Federal de Julgamento ao analisar a Manifestação de Inconformidade,
mesmo identificando a retificação da DCTF, entendeu que o “interessado não junta provas de
suas alegações” no apelo.
Assim, com este entendimento, o pedido do Recorrente foi julgado como
improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual
defende o seu direito creditório, trazendo de forma mais detalhada o recálculo da contribuição do
PIS e da COFINS no 1o Trimestre de 2011, que inverteu o resultado positivo anteriormente
apurado, para um prejuízo.
Alega, neste sentido, que, em um primeiro momento, fez o aproveitamento de
forma indevida do crédito da contribuição ao PIS e da COFINS sobre o estoque, nos termos
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996178/2012-87

determinados pelo artigo 11 da Lei no 10.637/02 e artigo 12 da Lei no 10.833/03 e, por conta
desse erro, apurou CSLL a pagar no 1o Trimestre de 2011.
Entretanto, identificado o erro no cálculo das contribuições, que implicava
diretamente no “custo das mercadorias vendidas”, apurou novamente o resultado do período,
sendo verificado um prejuízo no valor de (R$509.312,26).
Assim, como a apuração do resultado do 2o Trimestre de 2011 levou em
consideração o cálculo inicial do resultado no período anterior, com o ajuste realizado no 1o
Trimestre/2011, restou caracterizado o recolhimento a maior da CSLL no 2o Trimestre de 2011.
Para rebater a acusação de ausência de provas invocada pela DRJ, acostou aos
autos seus livros contábeis e fiscais, notadamente o LALUR, DRE, DIPJ e Balanço patrimonial e
Razão Analítico.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 03/08/2015 (fls. 172). Apresentando seu Recurso Voluntário no dia 28/08/2015
(comprovante de fls. 145), ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado
tempestivamente.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF, em que,
erroneamente, indicou o débito de CSLL, referente ao 2o Trimestre de 2011, no valor de
R$ 191.293,61.
Contudo, o próprio contribuinte admitiu o erro no preenchimento daquela declaração e a
retificou, para constar o débito correio no valor de R$ 142.990,77, o que, a princípio,
comprovaria seu direito creditório, em especial quando se confrontasse a DCTF com a
DIPJ que foi apresentada junto com a Manifestação de Inconformidade.
Apesar de haver um indício forte da existência do direito creditório, como mencionado,
a DRJ do Rio de Janeiro entendeu que a comprovação desse direito só poderia ser
confirmada com a apresentação dos livros fiscais e contábeis do contribuinte. E, por
isso, como estes documentos não foram apresentados em um primeiro momento, o
crédito não foi reconhecido pela Turma de Julgamento a quo.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que o
processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e
37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996178/2012-87

julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas
ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos
processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide propriamente
dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a ocorrência dos
fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de
um pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília
poderia, de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado
diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a
orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o processo
administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que,
data venia, não foi feito no presente caso.
Entretanto, quando se analisa os novos documentos apresentados pelo contribuinte, para
rebater a falta de comprovação do direito creditório invocada pela DRJ, quando julgou
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996178/2012-87

como improcedente a Manifestação de Inconformidade, pode-se verificar que assiste
razão ao Recorrente, devendo ser reconhecido o crédito apontado no pedido de
compensação em análise.
De fato, pela análise da DIPJ do período, notadamente a ficha 17 (fl. 229), consta o
valor do CSSL devido no período no valor de R$ 142.990,77.
Neste sentido, como identificado pelo próprio acórdão da DRJ do Rio de Janeiro, na
DCTF retificadora transmitida pelo contribuinte em 09/01/2013 (após emissão do
Despacho Decisório), constou aquele mesmo valor de CSSL, ao contrário do que havia
constado nas DCTF’s anteriormente transmitidas (em 20/07/2011 e 29/07/2011).
No Recurso Voluntário, o Recorrente demonstra de forma detalhada o erro por ele
cometido na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS no 1o trimestre de 2011, que
teve reflexo no resultado do período e, por consequência, também deveria refletir no
resultado do 2o Trimestre de 2011.
Em síntese, como demonstrado alhures, o contribuinte alega que se equivocou no
cálculo do crédito da contribuição ao PIS e da COFINS sobre o estoque, nos termos
determinados pelo artigo 11 da Lei no 10.637/02 e artigo 12 da Lei no 10.833/03 e, por
conta desse erro, apurou erroneamente o resultado do 1o Trimestre de 2011. Este erro,
inclusive, já foi enfrentado nos autos do PA no 10880.996180/2012-56, que está sendo
julgado em conjunto com o presente processo.
Naquele PA houve o reconhecimento do direito creditório, uma vez que o contribuinte
comprovou o erro cometido em suas declarações e que estas, após retificadas, eram
condizentes com os lançamentos contábeis. Neste sentido, a ementa proferida no PA no
10880.996180/2012-56:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos autos
elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a emissão
do Despacho Decisório.
O direito creditório deve ser reconhecido quando o contribuinte junta aos autos,
mesmo que em sede de Recurso Voluntário, a documentação contábil e fiscal
que ratifica os lançamentos não considerados pela fiscalização.
Assim, identificado o erro no cálculo das contribuições, que implicava diretamente no
“custo das mercadorias vendidas”, apurou novamente o resultado do 1o Trimestre de
2011, sendo verificado um prejuízo no valor de (R$509.312,26) que deixou de ser
aproveitado na apuração do resultado do 2o Trimestre de 2011
Desta feita, entende-se que, com a documentação apresentada aos autos, notadamente os
livros fiscais e contábeis do contribuinte, este comprovou o seu direito creditório, que se
refere a pagamento indevido ou a maior de CSLL, referente ao 2o Trimestre de 2011, no
valor de R$ 48.302,84, exatamente o valor indicado como crédito no pedido de
compensação em análise.
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o direito creditório no valor de R$ 48.302,84, homologando-se, por
consequência, a compensação apresentada dentro do limite do crédito ora reconhecido.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996178/2012-87

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital